Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-78.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-78.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTA DOS ANJOS KUGO CEREUDO - CPF: 012.469.661-90 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006698-78.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

DETERMINAÇÃO
DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a
determinação
de emenda à
inicial
, mostra-se correto o
indeferimento
da petição
inicial
e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006698-78.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1006698-78.2021.8.11.0004

Apelante
: SANTA DOS ANJOS KUGO CEREUDO

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SANTA DOS ANJOS KUGO CEREUDO.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
SANTA DOS ANJOS KUGO CEREUDO

em desfavor de
BANCO CETELEM S/A

Sentença:
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, mas manteve suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.
135471954): Sustenta que a sentença de extinção cerceou o direito da parte recorrente, porquanto a documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 135471963).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
137652181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006698-78.2021.8.11.0004

APELAÇÃO no 1006698-78.2021.8.11.0004

Apelante
: SANTA DOS ANJOS KUGO CEREUDO

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa indígena e idosa.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a autora não trouxe aos autos comprovante de endereço em seu nome e documento de identificação com foto.

Assim, determinou a intimação da a parte autora, para apresentar os documentos, sob pena de extinção.

Na sequência, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais de 30 dias para atualizar a documentação, porquanto a

aldeia

onde

a

autora

reside está fechada

para

pessoas

de

outras

comunidades.

O Juiz deferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela autora.

Em seguida, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais 30 dias.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;

(...)"

No caso, em que pese ser desnecessária
a apresentação de comprovante de endereço no ajuizamento da ação
, nota-se que o juízo também determinou a apresentação documento de identificação com foto.

Realça-se que o juízo deferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora, todavia a requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial, com a apresentação de
documento com foto.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito.
Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1015827-25.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022